Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714792-05.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado a anexar aos autos declaração de imposto de renda ou contracheque, além de outros documentos que entendesse necessários para a análise da gratuidade de justiça (ID 20190969), a parte recorrente manteve-se inerte quanto à demonstração da alegada hipossuficiência econômica . Desse modo, concedo a derradeira oportunidade ao recorrente, para anexar aos autos o contracheque do último mês do ano corrente, a fim de possibilitar a análise do pedido em tela, ou, alternativamente, efetue o pagamento das custas e do preparo recursal no prazo de 02 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora